Tribunal: TJPA
Processo: 0001303-78.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001303-78.2011.8.14.0008

APELANTE: ELIAS RODRIGUES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE USO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Crime de tráfico de drogas: a culpabilidade, conduta social, circunstâncias, motivos e as consequências do crime não apresentam fundamentação inidônea, p
orquanto genérica e imprecisas;

2.

A valoração do vetor culpabilidade se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao crime de tráfico de
entorpecentes, já sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito
;

3.

Antecedentes mantidos;

4.

A circunstância agravante pela reincidência foi retirada, pois o apelante só tem uma condenação transitada em julgado, valorada no vetor antecedentes, e sua manutenção caracterizaria bis in idem;

5.

Não aplicação da minorante de tráfico privilegiado uma vez que o recorrente se dedica a atividades criminosas além de não primário e possuir maus antecedentes;

6.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: a culpabilidade, a conduta social e personalidade também não apresentam fundamentação inidônea, porquanto genéricas e lacônicas;

7.

Recurso conhecido e no mérito, dando-lhe parcial provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001303-78.2011.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 3.ª VARA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE: ELIAS RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADA: FLÁVIA CÉSAR CANCELA FERREIRA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por ELIAS RODRIGUES LIMA, contra sentença prolatada pelo 3.ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16,
caput
da Lei n.º 10.826/2003.

Consta na denúncia (ID nº 6952879, p. 4-5) que na data de 20 de maio de 2011, por volta das 10h, policiais militares estavam em ronda pelas ruas do bairro Itupanema, quando avistaram o apelante em atitude suspeita, e resolveram averiguar.

Após, interpelarem o recorrente e o revistarem, apreenderam em seu poder: 02 (duas) trouxas de maconha, 25 (vinte e cinco) petecas de cocaína, 02 (dois) revólveres cabibre.38, sendo um com numeração raspada, com 02 (duas) munições intactas e o outro da marca Taurus, n.º

de registro 372234, com 01 (uma) munição intacta e 01 (uma) arma caseira calibre .12, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre, fato ocorrido em via pública, no bairro Itupanema, Vila dos Cabanos.

O recorrente informou que a arma e as drogas eram suas, e os policiais deram voz de prisão a ele, conduzindo-o à delegacia de polícia.

A materialidade delitiva se evidencia pelo laudo toxicológico de constatação (ID n.º 6952879 – Pág. 13), definitivo em entorpecentes (ID 6952903 – Pág. 136), que comprova que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína e substância entorpecente
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID n.º 6952881 – Pág. 43).

A autoria, por sua vez, está comprovada pela oitiva das testemunhas e da confissão parcial do apelante na polícia e em juízo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6952939 – pág. 235-243), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6952940, p.250-262) pugnando:

(i)

Quanto ao crime de tráfico: modificação da pena-base para reconhecer como neutra ao apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(ii)

Da não ocorrência da reincidência;

(iii)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, no patamar de 2/3;

(iv)

Quanto ao crime de porte de arma de uso restrito: modificação da pena-base para reconhecer como neutra à apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(v)

Readequação do regime prisional para converter a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6952941, p. 264-271, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 6952942, p. 280-283).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE TRÁFICO. DA NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias, motivos e consequências do crime (artigo 59 do CP). Assim, fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

Da análise da fundamentação
realizada
pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

(i)
A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, o MM. Magistrado apontou como culpabilidade
“Culpabilidade do réu é grave, na medida em que tinha posse, para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado pelas pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.”

A criminalização da comercialização de drogas é inerente ao tipo penal. Ademais, falar que é um mal que assola a sociedade brasileira é um conceito vago e genérico, não podendo servir como vetor de valoração negativa para aumentar a pena-base do recorrente, posto que já está ínsito no tipo penal.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR , Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Assim, o vetor será considerado, neutro.

(ii) Sobre os antecedentes constato que consta condenação transitada em julgada para a acusação e para a defesa nos autos do processo n.º 0001355-06.2013.8.14.0008, logo, o vetor será mantido como negativo.

(iii)
Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto, o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:
“motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

(iv) No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica.”

Trata-se de conceito vago e genérico.

Não se discute a existência do crime. Trata-se de autos onde foram comprovados a existência de autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente, do mesmo modo não se discute que a fixação da pena-base é tarefa que deve ser perquirido na esfera subjetiva do Magistrado que conduziu o feito.

Ocorre que os vetores, ou circunstâncias criminais devem observar critérios objetivos fixados pela doutrina e pela jurisprudência, necessários para a correta identificação das coisas.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor pode ser negativado, mas não sob os argumentos utilizados
, razão pela qual deixo de valorá-la.

(v)
Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto, o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:
“lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

(vi) No que concerne
às consequências
do crime,
o juízo
a quo
a negativou, fundamentado no fato de que:
“não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.”

afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor;

As justificativas apresentadas são inidôneas, já tendo sido enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio", pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, dá-se provimento ao agravo regimental, para prover parcialmente o recurso especial, e reduzir a pena-base aplicada a cada um dos recorrentes pelo crime do art.
33
da Lei n.
11.343
/2006 ao patamar mínimo legal, nos termos acima expostos.

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Por esta razão, redefino a pena-base em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Existem causas atenuantes: a confissão, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O Juiz primevo majorou a pena intermediária pela existência da reincidência.

Constato que um dos crimes constantes do rol da folha de antecedentes criminais do recorrente já havia sido extinta sua punibilidade por sentença de prescrição, de modo que não será valorada.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que:

“CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO DA MINORANTE JUSTIFICADO.

1. Para a incidência do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; d) não integre organização criminosa.

2. No caso, revela-se inviável a aplicação da aludida causa especial de diminuição, tendo em vista que as instâncias de origem concluíram, fundamentadamente, com esteio nas provas acostadas aos autos, notadamente nas circunstâncias em que se deu o flagrante, na confissão parcial do corréu, e na quantidade de entorpecentes apreendida, que se dedica a atividades criminosas. Precedentes.

[...]

2. Habeas corpus não conhecido."

( HC 384.936/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo e sua confissão. Além disso, o recorrente ostenta certidão positiva de antecedentes criminais. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, constado que foi, com base na quantidade de droga apreendida em sua posse, de que estava fazendo da traficância o seu modo de vida, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse à apelante.

Portanto, a pena aplicada será fixada por definitivo em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente, à época do fato.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

Quanto às circunstâncias judiciais da dosimetria da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito:

(i) A
culpabilidade
será considerada neutra porque genérica e lacônica, tendo como fundamento o mesmo conceito usado para o crime de tráfico
supra
.

(ii) Os
antecedentes
serão mantidos, tendo em vista a existência de condenação.

Quanto á conduta social e à personalidade do agente:

(iii)
personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente.

(iv)
conduta social
,

destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”

(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Portanto, se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Assim, não restando nenhuma circunstância judicial valorada negativamente, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente:

Diante disso,
fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença das atenuantes da confissão, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto). Quanto à circunstância agravante pela reincidência, excluo-a, pois
constato que um dos crimes constantes do rol da folha de antecedentes criminais do recorrente já havia sido extinta sua punibilidade por sentença de prescrição. A pena intermediária será fixada em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, nem causas de aumento de pena
, de modo que
fixo a pena definitiva pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em
03 (três) anos de reclusão e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Do concurso material de crimes:

Em razão dos crimes cometidos, realizo a somatória das penas, resultando em
08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Como a tese da redução não foi aceita, mantida a pena-base do apelante, não há por que falar em modificação da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023